Tribunal: TJDFT
Processo: 0753079-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. À luz do disposto nos artigos 9°, caput, e 10 do Código de Processo Civil, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, do mesmo diploma legal, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, manifestar-se acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 56591884. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora